Tribunal: TJSP
Processo: 1014432-92.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao reconhecimento da exigibilidade da multa aplicada à embargante – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando a não aplicação do Tema no 938, de 06/09/2.016 do STJ ao caso dos autos – Mero inconformismo com a decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao reconhecimento da exigibilidade da multa aplicada à embargante – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando a não aplicação do Tema no 938, de 06/09/2.016 do STJ ao caso dos autos – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.